Tribunal: STF
Processo: RE 79910
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
Ação penal regida pela Lei nº 4.611, de 2 de abril de 1965. Legitimidade de sua instauração por inciativa concorrente do Ministério Público, ainda que a autoria do crime não haja permanecido ignorada por mais de quinze dias. Precedentes do Supremo Tribunal. Recurso extraordinário conhecido e provido.